Tribunal: TJES
Processo: 0005153-02.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005153-02.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL DA SILVA FERNANDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0005153-02.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL DA SILVA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. NÃO INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.
A condenação baseou-se na apreensão de 119 pinos de cocaína, 50 pedras de crack, 27 buchas de maconha e 1 unidade de haxixe, que estavam na posse do réu e foram descartados durante a tentativa de fuga da abordagem policial.
A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da minorante do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, na fração máxima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) definir se o réu faz jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do crime resta comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas e laudo químico, que atestam a presença das substâncias entorpecentes apreendidas.
A autoria delitiva está demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem e flagraram o acusado portando drogas e dispensando uma sacola contendo mais entorpecentes, cujas declarações são coerentes e foram prestadas sob o crivo do contraditório.
Os depoimentos de policiais são provas idôneas para embasar a condenação, especialmente quando não há indícios de parcialidade ou contradições, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
A negativa de autoria apresentada pelo réu é isolada nos autos e não encontra respaldo no conjunto probatório.
A minorante prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, não se aplica ao caso, pois há elementos que indicam a dedicação habitual do réu ao tráfico de drogas, evidenciada pelo volume e diversidade das substâncias apreendidas, bem como pelo fato de ser conhecido no tráfico local.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça admite que a quantidade e a variedade das drogas podem ser utilizadas para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, desde que indicativas de envolvimento habitual na atividade ilícita.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 718.028, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/02/2022; STJ, AgRg no AREsp 918.323, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/11/2019; STJ, REsp 1.977.027/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10/08/2022.

Vitória, 20 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0005153-02.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL DA SILVA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame
recurso de apelação criminal
interposto por

Daniel da Silva Fernandes
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Ju
ízo
da
1
ª Vara Criminal
de
Serra
,

no
s
id
s
. 11780349
e 11780357
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/0
3
dos autos físicos, narra o seguinte:

[...]

na noite de
02 de junho de 2022, por volta das 23
h
20
min
,
P
oliciais
M
ilitares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do bairro Parque das Gaivotas, neste Município, quando ao passarem pela rua Itarana em direção à avenida Soldado Dolvacir Otávio Bispo, precisamente entre a escola Darcy Ribeiro e a creche G
u
iomar Araújo Bulhões, visualizaram um indivíduo, posteriormente identificado como Daniel da Silva Fernandes, entregando algo a uma pessoa que passava pela rua.

Consta dos autos, que ao avisar a viatura policial, o denunciando Daniel passou a se evadir em direção ao campo de futebol do bairro e, enquanto tentava se dispersar da polícia, “dispensou” uma sacola em frente a uma calçada de um terreno baldio, fato presenciado pelos PM, que passaram a persegui-lo.

Consta também, que referidos
P
oliciais lograram êxito em alcançar e abordar Daniel, e em revista pessoal localizaram no bolso de sua bermuda, 14
(catorze)
pinos de cocaína. Ato contínuo, os
P
oliciais
M
ilitares recuperaram a sacola dispensada por Daniel, a qual continha em seu interior mais 105 pinos de cocaína, 27 buchas de maconha, 50 pedras de crack e uma unidade de haxixe.

Logo, pelas circunst
â
ncias, todas as substâncias entorpecentes apreendidas eram de propriedade de Daniel da Silva Fernandes e eram destinadas
à
venda.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada
a quo

condenou
o
apelante
nas sanções do
artigo 33,
caput
,
da Lei n° 11.343/06,

sendo a pena do apelante fixada em

0
5
(
cinco
) anos de reclusão
,
e ao pagamento de

500
(
quinhentos
)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
semiaberto

para início de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais,

constantes no id. 11780362
, a defesa postula a absolvição do recorrente diante da ausência de provas. Subsidiariamente, pugna pela

concessão do benefício previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, em sua fração redutora máxima
.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, no caso em tela, observa-se que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos físicos, por meio do
Boletim Unificado de fls. 09/12,
do Auto de
Apreensão de fls. 26/27, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 28/29, e do Laudo Químico acostado às fls. 113/113-verso.

Quanto à
autoria
do crime, entendo que também restou comprovada nos autos, pelos depoimentos prestados pelas testemunhas.

Nesse particular, destaco os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que atuaram no presente caso
e o interrogatório do acusado
,
conforme transcrito na sentença:

A testemunha Policial Militar Carlos Alessandro Peçanha ouvido em juízo, declarou se recordar da ocorrência. Disse que Daniel é conhecido das guarnições e que na época dos fatos ele traficava entre a creche e a escola. Declarou que ele foi flagrado com drogas no bolso e que também acharam drogas na sacola que o acusado dispensou. Afirmou ter visto o momento em que o acusado dispensou a sacola. Declarou que o fatos ocorreram por volta de 11 horas da noite. Disse ainda que o acusado estava entregado “um negócio” pra um indivíduo e quando viram a viatura, ele jogou a sacola na rua.

No mesmo sentido está o depoimento da testemunha Policial Miliar
Lucas Soares Fernandes
, que ouvido em juízo também disse se lembrar da ocorrência e do acusado. Afirmou que ele já era conhecido do tráfico regional, que ficava sempre nessa boca e que nesse dia, ao avistar a guarnição ele começou a se evadir, e ao ser acompanhado, viram ele dispensar a sacola. Afirmou que a sacola foi encontrada e nela haviam mais drogas.

Ao ser interrogado em juízo, o acusado Daniel negou o tráfico de drogas e disse que de fato estava na rua, mas que nada foi encontrado com ele e que o policial teria “forjado esses pinos de cocaína com ele”.

Das provas acima citadas, depreende-se que, não obstante a versão apresentada pelo réu, os policiais militares que diligenciaram no caso em análise foram
uníssonos e coerentes
ao narrarem as circunstâncias nas quais se deu a abordagem do acusado e a apreensão dos entorpecentes.

Nesse ponto, saliento que,
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, principalmente no crime de tráfico de drogas,
este
ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela,
uma
vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
V
ejamos:

“
[...]. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido.” (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

“
[...]. 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...].” (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

Desse modo, a negativa de autoria do crime de tráfico de drogas pelo
apelante
encontra-se isolada nos autos,
uma
vez qu
e os policiais foram firmes e harmônicos ao descreverem como se deu a apreensão das drogas, tendo
o réu

sido abordado com droga em seu bolso, bem como foi
visualizado
dispensando a sacola apreendida com os entorpecentes
.

Aliás, a quantidade de drogas apreendidas é de monta considerável, uma vez que se tratam de
119 (cento e dezenove) pinos de cocaína, 01 (uma) unidade de haxixe, 50 (cinquenta) pedras de crack e 27 (vinte e sete) buchas de maconha.

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrente pelo crime previsto no artigo
33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, não merecendo prosperar o pleito absolutório.

Prosseguindo na análise das insurgências, verifico que, em relação à dosimetria da pena, a defesa almeja
a
concessão
da benesse prevista
no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06
, razão pela qual passo à análise.

Sobre o
tema
, sabe-se que os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei n°. 11.343/06, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam,
ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa
.

No caso em apreço, a magistrada sentenciante afastou a benesse “haja vista que o acusado responde a outro processo por tráfico de drogas”. Todavia, c
onsoante o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
ações penais em curso, por si sós, não são aptas a afastar a aplicação da benesse do tráfico privilegiado
.

Nesse particular, no bojo do
REsp n. 1.977.027/PR, o Superior Tribunal de Justiça fixou o
Tema Repetitivo de n° 1139, segundo o qual
“
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”
.

Não obstante, da análise do caso em tela, verifico que restou cabalmente comprovado, pelas provas dos autos, que o acusado dedicava-se a atividades criminosas com habitualidade, tendo em vista que já era conhecido
n
o tráfico regional, em especial no local onde praticava a atividade
ilícita quando foi abordado
, sendo tal fato corroborado pela quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos (
119 pinos de cocaína, 01 unidade de haxixe, 50 pedras de crack e 27 buchas de maconha).

Desse modo, as circunstâncias do caso e a quantidade e variedade de drogas são suficientes para afastar o privilégio do tráfico privilegiado, demonstrando a dedicação do acusado a atividades criminosas. Vejamos precedentes nesse sentido:

[...] As instâncias de origem destacaram que "no caso concreto, a grande quantidade de maconha, as mensagens no celular, a imagem de o réu ostentando uma arma de fogo, a denúncia de fl. 55 e a própria confissão do réu em Juízo, demonstram cabalmente que o réu se dedicava à atividade criminosa com habitualidade, se distinguindo, portanto, do traficante ocasional".
[...]
(STJ; AREsp 2.411.963; Proc. 2023/0252974-3; DF; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 27/11/2024; DJE 17/12/2024)

[...] No caso, o Tribunal de origem afastou corretamente o benefício do tráfico privilegiado, com base na expressiva quantidade de drogas apreendidas (30 kg de cocaína) e nas circunstâncias que indicam dedicação do réu à prática criminosa, em consonância com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas e no art. 59 do Código Penal.
[...]
(STJ; HC 886.039; Proc. 2024/0016408-0; SP; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 05/11/2024; DJE 25/11/2024).

Portanto,
m
antenho o não reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado ao apelante.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto
,
mantendo incólumes os fundamentos da sentença.

É como voto.

Vitória, 20 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)